Tribunal: TJES
Processo: 5042364-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042364-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHAYNE DOS SANTOS ROBERTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5042364-79.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SHAYNE DOS SANTOS ROBERTO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO PARA R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto por SHAYNE DOS SANTOS ROBERTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da suspensão dos serviços e condenando a ré TELEFONICA BRASIL S.A. no pagamento de indenização por danos morais em patamar que a parte autora reputa insuficiente. A recorrente pretende a reforma parcial do julgado unicamente para fins de majoração da verba indenizatória arbitrada pelo juízo de origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em analisar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano decorrente do bloqueio indevido da linha telefônica, ou se comporta majoração para melhor atender às funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
O serviço de telecomunicação ostenta natureza essencial e a sua suspensão imotivada acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de reparação arbitrado em primeiro grau mostra-se acanhado diante das peculiaridades do caso concreto e do porte econômico da ré. Imposição de majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que se alinha aos precedentes desta Segunda Turma Recursal em casos correlatos de interrupção ilegítima de serviços telefônicos.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o montante indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6º, VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

SHAYNE DOS SANTOS ROBERTO ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., aduzindo que solicitou o cancelamento de plano pré-pago atrelado a linha telefônica sob sua titularidade, mas a ré cancelou a linha em si. Formulou pedido de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação defendendo a legalidade dos seus atos e a inocorrência de falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência integral da pretensão inicial por ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo moral indenizável.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado sentenciante reconheceu a falha na prestação de serviço, condenando a operadora no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada com o patamar fixado a título de danos morais, a autora interpôs recurso inominado (id. 19355992) postulando a reforma parcial da sentença. Nas razões recursais, pleiteia a majoração do valor da condenação por danos morais para montante condizente com a extensão da lesão provocada e com a capacidade financeira da recorrida. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso inominado interposto pela requerente. No mérito, observa-se que a pretensão de reforma merece acolhimento parcial.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes rege-se pelas normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

No caso sob exame, a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da requerida restou consolidada em primeira instância, tendo em vista que a operadora de telefonia não interpôs recurso contra a sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento da linha telefônica da consumidora. Assim, a existência do ato ilícito e o nexo de causalidade com o prejuízo moral suportado pela autora constituem matérias preclusas.

Resta pendente de julgamento tão somente o debate acerca da suficiência do
quantum
fixado a título de danos morais.

Como sabido, a privação do consumidor a serviço público essencial de telefonia e internet gera abalo moral na modalidade presumida (
in re ipsa
), dispensando o ofendido de comprovar o sofrimento íntimo ou a angústia experimentada, os quais são decorrências naturais da privação de instrumento de comunicação indispensável à vida contemporânea.

O arbitramento da indenização por danos morais deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função do instituto: compensar a vítima pela ofensa sofrida e punir pedagogicamente o causador do dano, desestimulando-o a reincidir em condutas negligentes semelhantes.

O montante originalmente arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para cumprir tais objetivos, de modo que comporta majoração. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se mais adequado para atenuar as repercussões negativas do cancelamento indevido da linha da consumidora, além de guardar estreita consonância com os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Segunda Turma Recursal em casos semelhantes de indisponibilidade injustificada de telefonia móvel.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada apenas para majorar a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado de id. 19355992 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, majorando o valor da condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantêm-se inalterados os demais provimentos de obrigação de fazer contidos no comando de origem.

Sobre o valor da condenação a título de indenização por danos morais ora majorado deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E a partir desta sessão de julgamento e juros de mora pela taxa SELIC, descontando-se o valor do IPCA, a contar da citação.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento parcial do recurso (artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)